Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712650-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DOMINGOS ALVES DOS SANTOS DESPACHO Em atenção à preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 31976941), intime-se o DISTRITO FEDERAL, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora